Tribunal: TJSP
Processo: 2094051-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que suspendeu a ação de execução, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, condicionando o desarquivamento à indicação de bem específico para penhora - Desnecessária a indicação de bens passíveis de constrição para fins de desarquivamento de processo de execução suspenso, nos termos do art. 921, III, CPC/2015 - Aplicando-se à espécie as premissas supra, de rigor a reforma da

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que suspendeu a ação de execução, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, condicionando o desarquivamento à indicação de bem específico para penhora - Desnecessária a indicação de bens passíveis de constrição para fins de desarquivamento de processo de execução suspenso, nos termos do art. 921, III, CPC/2015 - Aplicando-se à espécie as premissas supra, de rigor a reforma da r. decisão agravada para afastar o condicionamento de desarquivamento da ação de execução ajuizada pelo agravante, após a suspensão, nos termos do art. 921, III, CPC/2015, à indicação de bens passíveis de penhora.
Recurso provido.